Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-07.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no
AGRAVO INTERNO apresentados no
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002843-07.2015.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A.
Recorrido: ELISSANDRA QUELLEN DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 54666483 opostos nos autos do Recurso Especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A.
A parte Embargante apresentou seu Recurso Especial no id 39506462, tendo sido negado seguimento, conforme decisão id 48181981 com base nas seguintes razões:
“(...)Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 3 do STJ e ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise das questões, o que obsta a sua admissão nestes pontos”.
Em continuidade, a parte Embargante apresentou o Agravo Interno id 51179962, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, que não foi conhecido por ser manifestamente incabível, conforme decisão id 53346979, uma vez que a decisão que nega seguimento ao recurso especial baseada em súmula impeditiva somente pode ser atacada por meio de Agravo ao STJ, nos termos do artigo 1.042 do CPC.
Após, apresentou os Embargos de Declaração id 54666481, sem qualquer menção sobre a decisão do Agravo Interno ou sobre a admissibilidade negativa, reproduzindo uma suposta omissão existente no acórdão proferido pela Câmara Julgadora.
Foi apresentada a manifestação id 54901466, postulando pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
As hipóteses que possibilitam a interposição dos Embargos de Declaração estão previstas no artigo 1.022 do CPC, somente sendo admissível quando houver na decisão recorrida omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nas razões expostas pela parte Embargante, embora tenham alegado a ocorrência de omissão, não aponta onde a decisão que não conheceu do Agravo Interno teria incorrido em tais vícios.
É sabido que a omissão ocorre quando algum pedido ou causa de pedir não restou analisada, o que não ocorreu no caso em tela.
O que se constata é que o Recurso Especial restou inadmitido e a parte apresentou o recurso inadequado, o que gerou o não conhecimento deste.
Mas nas razões dos Embargos de Declaração, não existe qualquer menção sobre nenhuma das duas decisões anteriores proferidas pela Vice-Presidência, motivo pelo qual inexiste qualquer vício a ser sanado.
Dessa forma, observa-se que a parte busca rediscutir matéria já decidida em busca de reformar o conteúdo, o que é vedado por meio dos Embargos de Declaração, conforme arestos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. O acórdão embargado assentou: a) a presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1o do Decreto 20.910/1932; b) a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ; c) o STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) no caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal. 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1856693/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020) – destaquei.
Em relação ao pleito da parte Embargada para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, verifica-se que somente seria cabível no caso de interposição do Agravo Interno e não no julgamento dos aclaratórios.
Isto posto, ante a inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, REJEITO os presentes aclaratórios.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi